Tribunal: STF
Processo: Rcl 60185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Hiroko Hato Morita, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2225680-42.2018.8.26.0000, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instituição financeira condenada ao pagamento de expurgo inflacionário provocado pelos depósitos em caderneta de poupança – Plano Verão. V. Acórdão que determinou que os autos retornassem a origem, permanecendo suspensos no aguardo do julgamento dos Recursos Especiais nºs 591.797/SP e 626.307/SP e AI 754.745/SP. Início do cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação do executado sob o fundamento de que restou comprovado nos autos o trânsito em julgado, e, portanto, cuida-se de cumprimento definitivo de sentença e não provisório. Irresignação da parte executada. Cabimento. Documento carreado aos autos pela parte exequente que não comprova o trânsito (certidão de decurso de prazo sem apresentação de recurso). Necessidade de se aguardar o julgamento dos recursos especiais existentes sobre a matéria perante o C. STF. Processamento equivocado como cumprimento definitivo. Liberação imediata do 'quantum' bloqueado em favor da parte executada. Decisão reformada. Recurso provido”. (eDOC 6 - ID: 4d8e19cd)



    Na petição inicial, o reclamante narra que foi ajuizada na origem ação ordinária com pedido de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Verão em depósitos de poupança. 



    Relata, ainda, o seguinte quadro fático:



    “Com o trânsito em julgado do REsp 1.206.310, iniciou o autor, ora reclamante, junto ao operoso juízo de primeiro grau, o cumprimento do título judicial - Cumprimento de Sentença - proc. n.º 0004273-86.2018.8.26.0100 (apenso ao 0149662-25.2006.8.26.0100), tendo o MM Juiz de Primeiro Grau determinado o normal prosseguimento do cumprimento de sentença, haja vista que a determinação de sobrestamento constante do RE 626.307 não atinge processos em fase de execução e/ou cumprimento de sentença.



    3. Contra o regular processamento do pedido de cumprimento de sentença (proc. n. º 0004273-86.2018.8.26.0100) insurgiu-se a casa bancária com agravo de instrumento (AI 2225680-42.2018.8.26.0000) junto ao E. TJSP. O TJSP deu provimento ao agravo de instrumento da casa bancária, alegando que não havia prova do trânsito em julgado, mas sim certidão e decurso de prazo.



    4. O agravado, ora reclamante, interpôs embargos de declaração junto ao E. TJSP (2225680-42.2018.8.26.0000/5000), demonstrando erro material no v. acórdão, já que efetivamente ocorreu o trânsito em julgado do feito na fase de conhecimento, anexando aos autos cópia integral dos autos na fase de conhecimento (fls. 19/274). Todavia, os embargos foram rejeitados (fls. 381/387 do incidente). 



    5. Ingressou o poupador então com recurso especial, porém, não admitido pelo Tribunal de origem. 



    6. Foi interposto agravo em recurso especial (REsp 1.747.291 – SP), não conhecido por decisão monocrática d. p residência do C. STJ. Apresentados embargos de declaração, foram rejeitados. 



    7. O poupador ingressou com agravo interno contra a r. decisão monocrática do d. presidente do C. STJ, mas, negou-se provimento ao mesmo. 



    8. Diligente, apresentou o poupador recurso extraordinário. O RE teve negado seguimento pela d. vice-presidência do C. STJ, fundamentado no art. 1030, I, ‘a’, do CPC. 



    9. Foi apresentado agravo interno, nos termos do art. 1030, § 2º, do CPC, entretanto, foi negado provimento”. (eDOC 1, pp. 3-4 - ID: 11b44cf8)



    Diante disso, aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento do feito, impedindo a continuidade do andamento do processo de execução, descumpriu decisão proferida no RE-RG 626.307 (tema 264), de relatoria do Min. Dias Toffoli, a qual decidiu pela suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários, excetuando aqueles que estejam em fase de execução definitiva.



    Nesse sentido, assevera que a hipótese versada nos autos trata-se de processo em fase de execução definitiva, uma vez que “não tendo sido protocolado recurso contra a r. decisão no REsp 1.206.310/SP, e não havendo recurso extraordinário interposto anteriormente, ocorreu o trânsito em julgado do decidido no REsp 1.206.310/SP, com remessa do feito ao E. TJSP, tudo em conformidade com o art. 543-C, do CPC/1973”. (eDOC 1, p. 11 - ID: 11b44cf8)



    Desse modo, requer seja cassada, liminarmente, a decisão reclamada, bem como determinado o prosseguimento do feito.



    Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, diante do impedimento dos Ministros Edson Fachin e Roberto Barroso. (eDOC 16 - ID: c5ccfac1)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 22.5.2023, conforme informação disponível no site do STJ. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 1 - ID: 294e4b67), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 2.6.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



     Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    Explico.



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte no Tema 264-RG, o qual excetuou os processos em fase de execução da determinação de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários.



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Vejamos.



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    No que se refere aos Temas 264 e 265 da repercussão geral, destaco que os processos se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307), no entanto foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem.



    Na presente hipótese, verifico que o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo, porquanto verificada a ausência do trânsito em julgado do processo de conhecimento, de forma que o cumprimento de sentença versado é, em verdade, provisório. Confira-se, pois, trecho do julgado:



    “Assiste razão ao recorrente. 



    Isso porque o documento acostado a fls. 87, ao contrário do que consta na r. decisão atacada, não é prova do trânsito em julgado. 



    Note-se que a certidão em tela apenas comprova que não foi interposto recurso contra o V. Acórdão do C. STJ (REsp. nº 1.206.310/SP), que assim determinou: ‘Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, de acordo comas diretrizes firmadas no arr. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, para observância do disposto no julgamento dos recursos repetitivos. Destaque-se que a presente decisão não contraria a determinação emanada do C. STF que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria (RE591.797/SP e 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 754.745/SP , Rel. Min. Gilmar Mendes), o que deverá ser observado pela Corte de origem. Devolvam os autos ao Tribunal 'a quo', com a devida baixa nesta Corte.’ 



    Não tendo ainda transitado em julgado o feito, daí resulta que o cumprimento de sentença em exame é provisório e deve igualmente aguardar o julgamento dos recursos especiais existentes sobre a matéria junto ao C. STF, tendo sido equivocado o seu processamento como se definitivo fosse, bem como o bloqueio de recursos financeiros realizado, que deve ser imediatamente liberado. 



    Destarte, de rigor a reforma da r. decisão agravada para reconhecer que se trata de cumprimento provisório de sentença ante a não comprovação do trânsito em julgado, determinando a suspensão do feito até o julgamento dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o levantamento do valor penhorado em favor do ora agravante. 



    Consideram-se prequestionadas e reputadas não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e fundamentadamente decididas. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso”. (eDOC 6 - ID: 4d8e19cd)



    Deste modo, inexiste qualquer ofensa à autoridade desta Corte, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o decidido nos Temas 264 e 265 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegado descumprimento à ADPF 165 não configurado. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. Reclamação incabível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”.(Rcl 49.556 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 47416 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação constitucional contra a decisão que determina a suspensão do processo subjacente para aguardar a fixação de tese em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 43.323 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.6.2021)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente